Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-06.2022.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000976-06.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOANA MOREIRA DE FARIA - CPF: 925.750.801-34 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
COB
R
ANÇA

–

GARTIFICAÇÃO DE CURSOS

– PROFESSORA
MUNICIPAL
–
PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO – PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – ADICIONAL DEVIDO – LIMITES NO § 1o DO ARTIGO 193 DA LEI N. 024/1997 – VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL.

1
.

A Lei Municipal n. 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores – será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito.

2. Nos termos da legislação de regência, a gratificação de cursos não poderá ultrapassar o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário base do servidor.

3.
Tratando-se de sentença ilíquida, devem os valores devidos ser apurados na liquidação, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal.

4.
Juros e correção monetária de acordo com os Temas n
°
905, do STJ e 810, do STF.

5.
E
m vista da necessidade de apuração dos valores devidos em liquidação da sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo juiz da liquidação.

6.
Sentença
reform
ada
. Recurso
provido
em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
de
Apelação interposto po
r Joana Moreira de Faria
contra
a
sentença
proferida
pelo Juízo da
2a Vara
Cível
d
a
Comarca de Paranatinga
,
que, nos autos da
ação de
cobrança
n.

1000976-06.2022.8.11.0044
,
em face do Município de Paranatinga
,
julgou
im
procedente os pedidos
, nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes
os pedidos iniciais.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do 85, § 2o do Código de Processo Civil, fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, uma vez que esta é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no item 6.16.29, da CNGC/MT.
”.

Em suas razões
,
a parte
apelante alega
nos termos do artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga –, o servidor efetivo tem direito à gratificação por cursos, no percentual de 1% (um por cento) sobre o salário base, a cada soma de 20 (vinte) horas.

Argumenta que

Lei Municipal n. 533/2008, do referido Município, que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica, deixa expresso, no artigo 83, que o Estatuto dos Servidores Públicos deve ser aplicado aos profissionais da Educação, desde que o direito não seja incompatível.

Sustenta
que
estão presentes os requisitos para a concessão da gratificação por curso
,

faz jus ao recebimento de
acréscimo de 62,40%
em seu salário
.

Dessa forma, pugna
pelo provimento do presente recurso
para reformar a sentença
, determinando o pagamento da gratificação de curso, bem como o pagamento de honorários
advocatícios
sucumbenciais no patamar de 20% do
valor da condenação.

A parte Apelada, em ID 205314740, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
m
anifestou-se pela falta de interesse ministerial

(
ID

206239734
).

Isento de preparo,

por possuir justiça gratuita deferida nos autos

(ID
205727655
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Confo
rme explicitado alhures, trata-se de Recurso de
Apelação interposto por Joana Moreira de Faria contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da ação de cobrança n. 1000976-06.2022.8.11.0044, em face do Município de Paranatinga, julgou improcedente os pedidos.

Salientou, na inicial, que desde o ingresso no serviço público, concluiu um total de
1.248 (mil duzentos e quarenta e oito) horas de cursos de especialização e aperfeiçoamento do Magistério
e, portanto, faz jus ao recebimento do adicional de cursos, previsto no artigo 193, alínea “d”, da Lei Municipal n. 024/1997.

Argumentou que, a cada 20 (vinte) horas de curso, o servidor municipal tem direito ao adicional de 1% (um por cento) sobre o seu salário base e, portanto, o Requerido deve ser condenado a implementar um aumento de
62,40
% em seu subsídio mensal.

O Juiz singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos iniciais.”

Contra essa decisão,
Joana Moreira de Faria
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga –, no artigo 193, inciso I, letra “d”, estabelece que o servidor público municipal, a cada 20 (vinte) horas de cursos realizados, tem direito a um aumento salarial de 1% (um por cento), sobre o salário base, a título de “gratificação de cursos”.

O referido dispositivo legal, assim dispõe:

Art. 193.
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais
.

I -
cursos
diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d)
outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento
.

II -
cursos
não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o -
A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário
, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo. [g.n]

A
Apela
nte, conforme salientado, é servidora municipal efetiva, ocupante do cargo de Professor, cuja carreira é regulada pela Lei Municipal n. 533/2008 – Plano de Carreira dos Profissionais da Educação de Paranatinga – que, no seu artigo 83, assegura aos profissionais da Educação os direitos previstos no Estatuto dos Servidores (Lei n. 024/1997), desde que não incompatíveis,
in
verbis
:

Art. 83. Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei,
desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais
(Lei 024/1997). [g.n]

Vê-se, portanto, que o fato de a carreira da Apelante ser regulada pela Lei n. 553/2008, não afasta o direito à gratificação de cursos.

Da análise dos documentos constantes do caderno processual, observo que a Recorrente comprovou ter realizado cursos que totalizam
1.248
(
mil, duzentos e quarenta e oito
) horas.

Dessarte, seguindo o disposto no mencionado dispositivo legal, a Apelada teria direito ao aumento de
62,40
% (sessenta
e dois
vírgula
quarenta
por cento) – 3.216 ÷ 20 =
62,40
%.

Ocorre que, segundo o previsto na parte final do parágrafo 1
°
do artigo 193 da Lei n. 024/1997, a gratificação por curso não poderá, em nenhuma hipótese, exceder a 50% (cinquenta) do valor do salário base do servidor,
in

verbi
s
:

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e
em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste
.
[
g.n
]
.

Diante disso, tenho que a Apelação deve ser parcialmente provida, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente, em parte, o pedido inicial, reconhecendo o direito da Autora/Apela
nte
à gratificação de cursos, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base.

Outrossim, por se tratar de prestações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, a prescrição quinquenal atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
.

Dessarte, em vista de a ação ter sido proposta em
04
/05/2022, as parcelas anteriores a
04
/05/2017 estão prescritas.

Em vista da reforma da sentença, deve a parte vencida, ora Apelada, ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado pelo juiz da liquidação, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte vencedora.

Forte nessas razões,
CONHEÇO o recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de reconhecer o direito da Autora/Apelante à gratificação de cursos, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base, nos termos do art. 193, I, “d”, § 1°, da Lei Municipal n. 024/1997, com a consequente adequação do valor mensal percebido.

Condeno o Município de Paranatinga/MT ao pagamento das diferenças remuneratórias, retroativas ao quinquênio anterior à propositura da ação que devem ser apuradas em liquidação da sentença, com a incidência de juros de mora, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (Temas n
°
905, do STJ e 810, do STF
)
.

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser arbitrado pelo juiz da liquidação, na forma do artigo 85, §4°
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024